Tribunal: STF
Processo: AI 673934
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1.	O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito 
   privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva 
   insuficiência de recursos. Precedentes. 
2.	Rever a decisão do 
   Tribunal de origem, para concluir de modo diverso, implicaria o 
   reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária 
   (Súmula STF nº 279).
3.	Agravo regimental improvido.